Tribunal: TJMT
Processo: 0002135-13.2016.8.11.0108
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002135-13.2016.8.11.0108
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito à Exportação, Extinção da Execução, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALECSANDRO BAU - CPF: 060.808.499-92 (APELANTE), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A - CNPJ: 01.023.570/0001-60 (APELADO), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), ATAVANTES CERVELIN - CPF: 220.687.409-15 (TERCEIRO INTERESSADO), INES SAVARIS CERVELIN - CPF: 985.695.031-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LOINIR BAU - CPF: 411.379.069-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO APARECIDO PEREIRA FILHO - CPF: 453.867.408-73 (ADVOGADO), BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A - CNPJ: 01.023.570/0001-60 (EMBARGANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (EMBARGANTE), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), SERGIO APARECIDO PEREIRA FILHO - CPF: 453.867.408-73 (ADVOGADO), ALECSANDRO BAU - CPF: 060.808.499-92 (EMBARGADO), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LEGALIDADE. CDI COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. MORA MANTIDA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração interpostos contra acórdão proferido em apelação cível, alegando omissão e contradição.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão e contradição no acórdão embargado; (ii) estabelecer se a taxa CDI pode ser utilizada como índice de correção monetária; (iii) determinar se a mora deve ser afastada diante da alegação de cobrança indevida de encargos.

III. Razões de decidir

Embargos de declaração não se prestam à reapreciação do mérito da decisão, mas apenas à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A contradição que admite embargos de declaração deve estar contida na própria decisão, não se configurando contradição entre o julgado e os argumentos das partes.

O acórdão embargado abordou expressamente a aplicabilidade do CDC aos contratos bancários, com fundamento na Súmula 297 do STJ, afastando a alegação de omissão.

A utilização do CDI como índice de correção monetária é ilegal, conforme Súmula 176 do STJ, pois não se destina à recomposição do valor da moeda, mas sim à remuneração do capital.

A mera exclusão de encargos abusivos não implica a descaracterização da mora, salvo se tais encargos forem exigidos no período de normalidade contratual, o que não ocorreu no caso concreto.

O acórdão analisou detidamente a legalidade dos encargos financeiros e afastou qualquer violação ao Decreto-Lei n. 413/69, bem como não identificou abuso na cobrança de juros remuneratórios de 10% ao ano, dentro da média de mercado.

O pedido de prequestionamento não justifica a oposição de embargos declaratórios, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “A contradição que justifica embargos de declaração deve estar contida na própria decisão, não se configurando contradição entre o julgado e os argumentos das partes. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) é aplicável aos contratos bancários, conforme Súmula 297 do STJ. É ilegal a utilização da taxa CDI como índice de correção monetária, conforme Súmula 176 do STJ. A mera exclusão de encargos abusivos não implica a descaracterização da mora, salvo se tais encargos forem exigidos no período de normalidade contratual. O pedido de prequestionamento não justifica a oposição de embargos declaratórios quando a decisão embargada já enfrentou as questões suscitadas.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 489, §1º; CC, arts. 394, 396, 421, 422 e 313; Decreto-Lei n. 413/69, art. 5º; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 176 e 297; STJ, REsp n. 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 22.10.2008; STJ, AgInt no AREsp n. 1.599.182/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 04.05.2020; STJ, AgRg no Ag n. 1334573/RS, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.06.2011.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo Banco Rabobank International Brasil S.A. e Alecsandro Bau, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível n. 0002135-13.2016.8.11.0108 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de vícios.

Inconformado, o Banco Rabobank International Brasil S.A.
argumenta que houve omissão no v. acórdão quanto a inaplicabilidade do CDC, pois o financiamento objeto da lide foi concedido para impulsionar a atividade produtiva do contratante, afastando, assim, a sua qualificação como consumidor final nos termos da teoria finalista adotada pelo STJ.

Alega que o v. acórdão incorreu em omissão ao desconsiderar que a taxa CDI pode ser utilizada como índice de correção monetária quando não há somatória de encargos abusivos, ante a legalidade da aplicação da referida taxa nas operações bancárias destinadas ao repasse de recursos à exportação, posto que ela reflete o custo de captação do dinheiro pelos bancos.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

Já Alecsandro Bau alega que o v. acórdão não apreciou integralmente as teses recursais suscitadas na apelação, limitando-se a reconhecer a ilegalidade da aplicação do CDI como índice de correção monetária, incorrendo em decisão citra petita, ao não enfrentar o pedido declaratório de nulidade dos encargos financeiros exigidos no contrato e a consequente descaracterização da mora, além de violar o devido processo legal e o princípio
tantum devolutum quantum appellatum
.

Argumenta que o v. acórdão exigiu e cobrou encargos financeiros não contratados, em desconformidade com os princípios da boa-fé objetiva (art. 422 do CC) e da obrigatoriedade dos pactos (art. 421 do CC), bem como em violação ao art. 313, do C. Civil, que impede a exigência de obrigação diversa da pactuada.

Afirma que o v. acórdão foi omisso acerca da abusividade da cobrança indevida do CDI acrescido de juros remuneratórios à taxa de 125% ao ano, tornando ilegítima a mora, conforme estabelecido nos arts. 394 e 396, ambos do C. Civil.

Menciona que o acórdão também foi omisso quanto à aplicação do art. 5º, do Decreto-Lei n. 413/69, uma vez que a cédula de crédito à exportação é regida pelo Decreto-Lei n. 413/69, que condiciona a fixação de encargos financeiros à autorização do Conselho Monetário Nacional.

Assevera que o v. acórdão não considerou a jurisprudência vinculante do STJ, que determina a impossibilidade de exigência de encargos abusivos no período de normalidade contratual, nos termos do tema 28.

Defende a existência de contradição na fundamentação do v. acórdão, pois apesar de reconhecer a ilegalidade da utilização do CDI como índice de correção monetária, manteve os efeitos da mora, violando entendimento consolidado do STJ.

Assim, requer o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

Apenas a Icatu Seguros S.A. apresentou manifestação (id. 263875750), pugnando pela rejeição do recurso aviado por Adillana Gil Leite e outra.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar dos embargantes alegarem a ocorrência de omissão e contradição, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão e contradição estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas nos recursos de apelação e contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelos embargantes, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Inicialmente, mister se faz constar que é entendimento cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, sendo imperiosa a aplicação do CDC no caso vertente, mormente por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela melhor doutrina e jurisprudência pátria, cumprindo destacar o entendimento esposado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, verbis:

“Contratos bancários.
Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3º, § 2º, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do Ccom. 119
. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3º. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.” (Código de Processo Civil Comentado, 4ª edição, ed. RT, p. 1832, nota 12)

Além disso, o c. STJ pacificou a questão ao editar a súmula 297 que é suficientemente clara ao dispor que “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Destarte, uma vez que é pacífica a aplicação do CDC às relações bancárias, é possível a revisão contratual para declarar a nulidade das cláusulas abusivas, nos termos do art. 51, inc. IV, do CDC.

Superada essa questão, quanto à taxa de juros remuneratórios, a 2ª Seção do STJ ao apreciar o tema repetitivo - afeto a limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a. - que foi abordado no julgamento do paradigma (REsp n. 1.061.530/RS), cristalizou orientação em sentido diametralmente oposto à posição que adotava, rechaçando a aplicação da lei de usura nos contratos bancários e, por corolário, a possibilidade de limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a.

Em face do julgamento firmado pela corte superior em relação a este tema, transcrevo parte de sua ementa:

“DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.º 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado.

I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.” (Rela. Mina. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008)

Fixada a premissa de que, salvo situações excepcionais, os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados em contratos de empréstimo no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, questiona-se a possibilidade do Poder Judiciário exercer o controle da liberdade de convenção de taxa de juros naquelas situações que são evidentemente abusivas.

A colenda corte, em diversos precedentes, admite, em casos excepcionais, que se adote como parâmetro de abusividade dos juros, a taxa média do mercado financeiro divulgada pelo Banco Central,
considerando abusivas as taxas pactuadas quando superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214⁄RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(REsp 1.036.818, Terceira Turma, DJe de

20.06.2008)
ou ao triplo
(REsp 971.853⁄RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007),
daquela média
.

Após detida análise do caso, não vislumbrei a demonstração de abusividade, uma vez que a taxa contratada de 10% (dez por cento) ao no (id. 261605291– pág. 100), não está em discrepância com a média praticada no mercado financeiro para modalidade contratada, motivo pelo qual resta imperiosa a manutenção da r. sentença neste ponto.

No que se refere à capitalização mensal de juros, apesar das respeitáveis decisões em contrário, o entendimento que prevalece no Superior Tribunal de Justiça é de que nos contratos firmados posteriormente a entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001, revela-se lícita, desde que expressamente pactuada.
O verbete sumular 539 elucida a questão, confira, verbis:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

No caso vertente, consta no contrato firmado entre as partes o termo “juros capitalizados” (id. 261605291 – pág. 105), restando evidente que houve a aplicação do referido encargo.

Entretanto, no caso dos autos, observa-se que a embargada, ora apelada, utilizou para encargos de mora a taxa de Certificado de Depósito Interbancário – CDI, divulgado pela CETIP S.A., como forma de remuneração de capital (id. 261605291 – pág. 107), o que é sabidamente proibido pelo c. STJ por meio do verbete sumular n. 176, que é suficientemente claro ao dispor que “É nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP”.

Nessa trilha, permanece o entendimento do Tribunal da cidadania, confira, verbis:

“CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. CONTRATO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS. CDI. NULIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 176 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)

serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2.
É ilegal a fixação da taxa de juros vinculada ao Certificado de Depósito Interbancário - CDI, por ser a CETIP a responsável pela sua apuração e divulgação, atraindo a incidência da Súmula nº 176 do STJ, segundo a qual é nula a cláusula contratual que sujeita o devedor a taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP
.

3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.599.182/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 04.05.2020 – negritei e grifei).

Como se vê, a matéria referente ao inconformismo do apelante neste ponto está delineada tanto na súmula quanto no julgado advindo do Superior Tribunal de Justiça.

No mesmo sentido é o entendimento desse Tribunal, verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CONSTITUTIVA-NEGATIVA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS EM CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO COM NATUREZA RURAL C/C AÇÃO MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA – TÍTULO UTILIZADO PARA OPERAÇÃO DE CRÉDITO RURAL – VIABILIDADE – ART. 26 DA LEI Nº 10.931 C/C MANUAL DE CRÉDITO RURAL – ALONGAMENTO DA DÍVIDA – AUSÊNCIA FORMALIZAÇÃO DE PEDIDO JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CONCESSÃO – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITO LEGAL NÃO PREENCHIDO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – LEGALIDADE – ENCARGOS DO PERÍODO DE NORMALIDADE – ABUSO NÃO DEMONSTRADO – AFASTAMENTO DA MORA – INVIABILIDADE – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA DA INCIDÊNCIA – FIXAÇÃO DO CDI (CERTIFICADOS DE DEPÓSITO INTERFINANCEIRO) COMO ÍNCIDE DE CORREÇÃO MONETÁRIA NO PERÍODO DE MORA – VEDAÇÃO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 176/STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

É proibida a aplicação dos Certificados de Depósito Interfinanceiro (CDI) como forma de remuneração do capital, porquanto, por meio da Súmula 176, o Superior Tribunal de Justiça definiu que é nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela CETIP, como é o caso da CDI
.” (RAC n. 0002297-74.2014.8.11.0044, 4ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 09.02.2022 – negritei).

“AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO EM VIRTUDE DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO E MANTEVE INTEGRALMENTE A SENTENÇA – REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTO NAS RAZÕES DA APELAÇÃO – LEGALIDADE DA INCIDÊNCIA DA TAXA DOS JUROS COM BASE NO CDI/CETIP – NOVA DIVISÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PERCENTUAL ARBITRADO DE FORMA PONDERADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A legalidade da incidência da taxa dos juros com base no CDI/CETIP não prospera, tendo em vista o teor do Verbete Sumular 176 do STJ, que assim prevê: “É nula a cláusula contratual que sujeita o devedor a taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP.”

De acordo com a Cédula de Crédito Bancário anexada ao ID. 1389521, nota-se que os juros de mora foram fixados com base na taxa CDI/CETIP, o que comprova a ilegalidade do referido encargo e justifica sua nulidade, motivo pelo qual foi a sentença foi mantida neste ponto.

Quanto à reforma do decisum no que tange à divisão das custas processuais e honorários advocatícios, nota-se que ambas as partes foram vencedoras e vencidas, justificando a condenação em sucumbência recíproca diante da manutenção do decisum em todos os seus termos, não havendo que falar em readequação.

Dessa forma, observa-se que o decisum objurgado está pautado na lei e orientações jurisprudenciais, de maneira que não merece reparos.” (RAIN n. 1001553-88.2016.8.11.0045, 2ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 14.08.2019 – negritei).

“RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO DE EXPORTAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA DA TAXA CDI – ILEGALIDADE – ADEQUAÇÃO PELO INPC – VERBA HONORÁRIA – EMBARGANTE QUE DECAIU DA PARTE MÍNIMA – ÔNUS DO EMBARGADO – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça considera nula a cláusula contratual que sujeita o devedor a taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP, a teor do que prescreve o Verbete da Súmula nº. 176 do STJ
.

Tendo em vista que a correção monetária deve apenas atualizar o valor da compra da moeda, se mostra indevida a aplicação de taxa flutuante como a CID/CETIP, devendo em tais casos incidir o INPC.

Recurso desprovido.” (RAC n. 0043613-13.2013.8.11.0041, 3ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. 07.08.2019 – negritei).

À vista disso, sendo ilegal a utilização da taxa de juros vinculada ao CDI, divulgado pela CETIP S.A., estava deve ser excluída da planilha de cálculo apresentada pela exequente, ora recorrida, com a manutenção dos juros remuneratórios de 10% (dez por cento) ao ano, juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e multa de 2% (dois por cento).

Assim, deve ser mantida a nulidade da cláusula que prevê a incidência de juros remuneratórios com base no CDI, apurado pela CETIP S.A.

Avançando na elucidação da celeuma, no que tange a aplicação da taxa CDI como índice de correção monetária, também utilizada na planilha de cálculo apresentada no feito executivo (id. 261605291 – pág. 136), tem-se que a mesma não se destina à recomposição da moeda, mas, à remuneração do capital, não podendo ser aplicada para mera atualização monetária da dívida, de modo que deve ser substituído pelo INPC, que melhor reflete a desvalorização da moeda.

Nesse sentido, vejamos a conclusão do i. Min. Marco Buzzi, ao proferir decisão monocrática nos autos do AREsp n. 1751196/PR: “Diante de tais premissas, é de se reconhecer que a taxa CDI não se destina à recomposição da moeda, mas à remuneração do capital, não podendo ser aplicada para mera atualização monetária da dívida”.

De outra banda, deve ser mantido o decisum quanto ao não afastamento dos efeitos da mora, pois, somente a taxa de juros remuneratórios e a capitalização de juros são considerados como encargo de normalidade, de modo que ausente qualquer abusividade nesse sentido, consoante visto na espécie, não há que se falar na descaracterização da mora do devedor.
Neste sentido o entendimento do c. STJ, confira, verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. SÚMULA 7/STJ. ENCARGO ABUSIVO. PERÍODO DA NORMALIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO. MORA. APLICAÇÃO DE MULTA.

1. A pretensão de cobrança de capitalização dos juros encontra óbice nas Súmulas 5 e 7/STJ, porquanto o Tribunal de origem afirmou que o encargo não foi expressamente pactuado.

2.
O abuso na exigência dos "encargos da normalidade", quais sejam, os juros remuneratórios e a capitalização de juros, descaracterizam a mora do devedor.

3. O recurso mostra-se manifestamente inadmissível, a ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 557, § 2º, do CPC.

4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa.” (AgRg no Ag n. 1334573/RS, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.06.2011 – negritei).

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. CONTRATO BANCÁRIO. REVISÃO, DE OFÍCIO, DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA.

1. A Segunda Seção desta Corte firmou o entendimento de que é vedado ao magistrado revisar, de ofício, cláusulas estabelecidas em contrato bancário, em observância ao princípio tantum devolutum quantum appellatum. Tal orientação foi consagrada no julgamento do REsp 1.061.520/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos moldes do art. 543-C do CPC.

2.
Segundo a jurisprudência pacífica desta Corte, a constatação de exigência de encargos abusivos no contrato, durante o período da normalidade contratual, afasta a configuração da mora. Posicionamento reiterado no mesmo REsp 1.061.520/RS.

3. Embargos de divergência acolhidos, em parte.” (EREsp n. 785720/RS, 2ª Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 26.05.2010 – negritei)

Ademais, consoante bem anotado pela condutora do feito, “eventual descumprimento das disposições da Resolução Bacen n. 3.844/2010 pela instituição bancária embargada tem seara própria de fiscalização e não tem o condão de descaracterizar a natureza jurídica do título executivo” (id. 261605292).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada em parte para, apenas e tão somente, julgar parcialmente procedente os pedidos iniciais, declarando a ilegalidade da utilização da taxa de juros vinculada ao CDI, divulgado pela CETIP S.A., no período de inadimplência, bem como do CDI como índice de correção monetária, substituindo-se pelo INPC, com a consequente exclusão de tais encargos da planilha de cálculo apresentada pela exequente, ora embargada, na inicial do feito executivo, mantendo, contudo, os encargos cobrados no período de normalidade e os juros remuneratórios de 10% (dez por cento) ao ano, juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e multa de 2% (dois por cento) no período de inadimplência.
”
(id. 267731760 – negritei e grifei).

À vista disso, ainda que Banco Rabobank defenda que o v. acórdão incorreu em omissão ao aplicar o CDC ao contrato firmado, argumentando que o financiamento visava impulsionar a atividade empresarial do embargado e, portanto, não configuraria relação de consumo, o certo é que a referida questão foi expressamente analisada e enfrentada no julgado embargado, o qual fundamentou, com base na Súmula 297 do STJ, que o CDC é aplicável aos contratos bancários e que a revisão das cláusulas abusivas se ampara no artigo 51, IV, do CDC.

Entretanto, não merece guarida tal argumento, pois nos termos do art. 370, do CPC, o Juiz, na qualidade de destinatário das provas, detém a prerrogativa de indeferir aquelas que considerar desnecessárias ou impertinentes para o julgamento do mérito, sendo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacífica ao reconhecer a inexistência de cerceamento de defesa quando o magistrado forma seu convencimento a partir de provas suficientes constantes nos autos (AgInt no AREsp nº 1.993.387/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 12/09/2022).

Além disso, o acórdão embargado abordou exaustivamente a nulidade da cláusula que vinculava a correção monetária ao CDI, fundamentando-se na Súmula 176 do STJ, que proíbe tal prática.

Assim, o julgado não contém omissão a ser corrigida, mas simples descontentamento da parte com a decisão proferida, o que não justifica a oposição de embargos.

Por outro lado, no tocante ao recurso apresentado por Alecsandro Bau, cabe destacar que o v. acórdão analisou a questão devolvida no recurso de apelação dentro dos limites da controvérsia, considerando especificamente a ilegalidade da correção monetária pelo CDI e a manutenção dos encargos contratuais regulares.

Assim, a alegação de que a execução seria inexigível por cobrança de encargos não contratados foi expressamente afastada pelo v. acórdão, que confirmou a validade da cédula de crédito e reconheceu a legalidade dos encargos de normalidade pactuados, não havendo que se falar em omissão quanto à suposta violação ao princípio
tantum devolutum quantum appellatum
.

Avançando na elucidação da celeuma, no que se refere à cobrança de encargos não pactuados, resta evidente que o v. acórdão analisou os encargos financeiros aplicados e expressamente decidiu que os juros remuneratórios de 10% ao ano estavam dentro da média de mercado e não configuravam abusividade, não havendo comprovação de que tenha sido cobrada taxa de 125% ao ano, sendo esta uma alegação que não encontra respaldo na prova documental.

No tocante a afirmação de descaracterização da mora (arts. 394 e 396 do CC), não há dúvidas de que o v. acórdão foi expresso ao afirmar que a mora não se descaracteriza pela mera existência de encargos abusivos.

Ora, ao contrário do que alega o recorrente, a jurisprudência do c. STJ é pacífica no sentido de que somente os encargos cobrados no período de normalidade podem afastar a mora, o que não foi demonstrado no caso concreto.

Assim, reafirmo que a cobrança do CDI como índice de correção monetária não tem o condão de afastar a mora, pois os encargos do período de normalidade foram considerados regulares.

Não obstante, o embargante defende que a cobrança de encargos financeiros em cédulas de crédito à exportação exige autorização do CMN, conforme previsto no Decreto-Lei n. 413/69, contudo, o acórdão embargado analisou a legalidade dos encargos cobrados e afastou qualquer ilegalidade, reconhecendo que a operação respeitou os limites normativos e jurisprudenciais aplicáveis.

Além disso, o recorrente sustenta que, reconhecida a ilegalidade de encargos, deveria ser aplicada a tese do tema 28 do STJ, que prevê a impossibilidade de cumulação de encargos abusivos e sua exclusão da dívida, porém, o v. acórdão expressamente declarou a ilegalidade da correção pelo CDI e determinou sua substituição pelo INPC, de modo que não há qualquer necessidade de nova adequação do julgado com base no tema alhures.

Por fim, o v. acórdão não contém contradição, pois distinguiu corretamente a ilegalidade da correção pelo CDI da manutenção da mora.

Isso porque, o entendimento adotado segue a jurisprudência pacífica do c. STJ, no sentido de que a ilegalidade de determinado encargo não implica, automaticamente, o afastamento da mora, salvo se houver encargos abusivos no período de normalidade, o que não ocorreu.

Com efeito, o ordenamento processual, ao adotar o princípio do livre convencimento do juiz, autoriza o julgador a formar a sua convicção mediante a análise de elementos constantes dos autos, tal como foi feito na análise da presente demanda.

De outro giro, destaque-se, ainda, que quando do ato de esclarecer a obscuridade ou a contradição, ou de suprir a omissão resultar a mudança do julgado, admite-se atribuir efeito modificativo aos embargos de declaração, todavia, não é o caso dos autos, pois, verifica-se que a parte embargante está se valendo do argumento de que o v. acórdão está maculado de omissão e contradição para, na verdade, veicular sua irresignação quanto ao teor do julgamento impugnado, visando a obtenção de efeitos infringentes ao recurso interposto.

Todavia, é comezinho no Direito que não se destinam os embargos declaratórios a tal desiderato.

A propósito, assim restou decidido pela Suprema Corte:

“Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter infringente. A maior elasticidade que lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão, não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato decisório.”

(RTJ 154/223 – negritei).

Com essas considerações, não vislumbrando omissão e contradição no v. acórdão, não há que se falar em sua modificação.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações dos embargantes demonstram manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando os mesmos advertidos desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Ademais, há casos em que o melhor consolo não é o recurso.

]Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 12 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025